Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Todavia, verificada na demanda a existência de relação de consumo, tal entendimento deve ser visto com ressalvas.
2.1. Quando o consumidor figura no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes.
3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.